Tribunal: TJPA
Processo: 0801372-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801372-22.2021.8.14.0301

APELANTE: MAYARA SILVA NASCIMENTO, MAILSON SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801372-22.2021.814.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADA: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

APELANTE/APELADA: EDNA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, SUCEDIDA POR SEUS FILHOS MAYARA SILVA NASCIMENTO MIRANDA e MAILSON SILVA DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: ROGÉRIO RODRIGUES DE LIMA – OAB/PA 22.104

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO
OFF LABEL
. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MULTA POR DESCUMPRIMETO NÃO EXCESSIVA.

1.

Ação de obrigação de fazer c/c danos morais, decorrente de recusa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento;

2.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no uso
off label
de medicamento que se monstra imprescindível à conservação da vida e saúdo do beneficiário;

3.

Dano moral fixado em valor razoável e proporcional;

4.

Tendo em vista que o Juízo de piso levou em consideração o valor do medicamento pretendido pela autora (R$ 428.000,00), a multa cominatória fixada não se mostra excessiva, devendo ser mantida no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), diante do quadro fático delineado nos autos, notadamente em razão do grave estado de saúde da autora, que veio a falecer sem receber a medicação considerada essencial para o tratamento e cujo fornecimento foi determinado na liminar não cumprida pela ré/apelante, devendo ainda se levar em conta o seu caráter pedagógico para que esse desrespeito às ordens judiciais não se repitam.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
conhecer
dos recursos
negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, MAYARA SILVA NASCIMENTO MIRANDA e MAILSON SILVA DO NASCIMENTO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital (ID. 6932021), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais movida por EDNA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, sucedida por MAYARA SILVA NASCIMENTO e MAILSON SILVA DO NASCIMENTO em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito em relação ao pedido de Obrigação e Fazer e parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de Danos Morais e ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como nas despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO HAPVIDA

Em suas razões recursais de ID. 6932024 aduz que a sentença deve ser reformada, ante a inexistência de danos morais a ser indenizados, pois o entendimento pacificado pela jurisprudência pátria é no sentido de que é legítima a negativa pela operadora do plano de saúde do fornecimento de medicamento de uso
off label
, restando demonstrada a ausência de qualquer falha na prestação do serviço, agindo no exercício regular de um direito, e, com relação a multa cominatória, também deve ser reformada ou reduzida, posto que tem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo guardar íntima proporção com a obrigação inadimplida, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões de ID. 6932032.

APELAÇÃO MAYARA SILVA NASCIMENTO MIRANDA E MAILSON SILVA DO NASCIMENTO

Em suas razões recursais (Id. 6932028), requerem a reforma da sentença para que seja majorado o pedido de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 428.400,00 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos reais), valor equivalente a medicação que foi negada à genitora dos apelantes, ocasionando a sua morte.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público declinando de atuar nos autos (ID. 8743342).

É o Relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço das apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência ou não de eventual dano moral em tese sofrido pela autora EDNA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, falecida em 25/01/2021, sucedida na ação por seus filhos MAYARA SILVA NASCIMENTO e MAILSON SILVA DO NASCIMENTO, a fixação de seu valor em razão da negativa de fornecimento de medicamento
off label
e o valor da multa cominatória por descumprimento da decisão liminar.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

DO DANO MORAL

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se encontra consolidada no sentido de que
“
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label
,
ou utilizado em caráter experimental
" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. (
AgInt no REsp 2035493/PR).

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde sob o argumento de a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (AgInt no AREsp 2043671/SP).

Seguindo essa linha de raciocínio, resta claro que a requerida, ora apelante, não agiu no exercício regular de um direito, ao contrário, a negativa no fornecimento da medicação indicada pelo médico foi de encontro à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, agindo assim, causou um dano à autora, ficando obrigada a repará-lo, ainda que exclusivamente moral, nos termos do art. 186 do CCB.

O assunto também já foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça que decidiu que a negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde enseja danos morais. (AgInt no AgInt no AREsp 2030294/MS).

No caso concreto, o medicamento pleiteado era para tratamento do câncer e a recusa no fornecimento da medicação causou situação aflitiva à paciente e prejuízos à sua saúde já debilitada, por se tratar de medicamento imprescindível à conservação da vida, mas, infelizmente, veio a falecer sem receber a medicação receitada pelo médico.

DA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL

A redução ou majoração do
quantum
indenizatório é possível quando manifestamente irrisório ou exorbitante.

No caso concreto, o dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo de piso não se mostra irrisório, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do
quantum
indenizatório, estando nos padrões adotados pela jurisprudência pátria. (STJ - AgInt no REsp 1849785/PR)

Ressalto que a indenização foi fixada em favor da autora EDNA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, falecida em 25/01/2021, que foi sucedida na ação por seus filhos MAYARA SILVA NASCIMENTO e MAILSON SILVA DO NASCIMENTO, em razão da recusa administrativa injustificada de cobertura para tratamento médico pelo plano de saúde.

Se o não fornecimento do medicamento ocasionou a morte de sua mãe, poderão os sucessores, em ação própria, pleitear para si as indenizações que entendam cabíveis, inclusive danos morais.

DA REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA

O Juízo de piso plantonista em decisão de ID 6931967 fixou a multa cominatória diária por descumprimento da tutela antecipada que determinou o fornecimento do medicamento BLINATUMUMABE em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo a parte requerida intimada em 10/012021.

Em petição de ID. 6931975 a autora requereu a majoração da multa no valor total dos medicamentos em R$ 428.400,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais), em razão da requerida continuar descumprindo a medida liminar.

Em decisão de ID. 6931978, o Juízo de piso majorou a multa para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento até o valor máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo a parte requerida intimada em 18/01/2021.

Apesar das multas cominadas,

a autora veio a falecer em 25/01/2021, sem receber o medicamento determinado na decisão liminar, tendo o juiz na sentença, ao extinguir o pedido de obrigação de fazer por falta de objeto, condenou a ré/apelante ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar no montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Tendo em vista que o Juízo de piso levou em consideração o valor do medicamento pretendido pela autora (R$ 428.000,00), a multa cominatória fixada não se mostra excessiva, devendo ser mantida no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), diante do quadro fático delineado nos autos, notadamente em razão do grave estado de saúde da autora, que veio a falecer sem receber a medicação considerada essencial para o tratamento e cujo fornecimento foi determinado na liminar não cumprida pela ré/apelante, devendo ainda se levar em conta o seu caráter pedagógico para que esse desrespeito às ordens judiciais não se repitam.

Isto posto, CONHEÇO dos RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter os todos os seus termos a sentença apelada,

deixando de majorar os honorários sucumbenciais em razão de já terem sidos fixados no patamar máximo do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 31/08/2023